Tribunal: TJDFT
Processo: 0753326-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITOS DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PENDENTES. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO INICIAL APTA. REQUISITOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS ACOSTADOS PELA RECORRIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinta a ação, que visava a condenação do DISTRITO FEDERAL a lhe pagar acerto financeiro reconhecido pela administração no valor de R$ 91,77. A sentença indeferiu a petição inicial ao argumento de que não estaria instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320/CPC), mesmo após oportunizada a emenda (art. 321/CPC). Expõe a parte recorrente que o direito da parte resta comprovado no documento de declaração de débito emitido pela própria recorrida. Argumenta que o pedido por reconhecimento do valor e datas foi requerido pelo sindicato, mas a administração se limitou a apresentar apenas a declaração juntada aos autos e que é possível a inversão do ônus da prova para que a administração apresente a natureza da verba devida e a data em que deveria ser paga, a fim e que seja possível realizar a devida correção. Requer, a reforma da sentença para que seja dado o regular curso à ação até o julgamento do mérito.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55883903 e 55883904). Contrarrazões não apresentadas.
III – Inicialmente, deixo de apreciar as preliminares e mérito trazidas pela recorrida em contestação, ao tempo de contrarrazões, pois inerentes ao pedido inicial e não ao mérito recursal, sob pena de supressão de instância.
IV – Na origem o autor, servidor público do Distrito Federal, formulou pedido de cobrança de verbas remuneratórias que afirma terem sido reconhecidas na via administrativa, mas não pagas pelo recorrido.
V – A inicial é apta e preenche os requisitos dos arts. 319 e 320/CPC, tendo sido acostado a declaração de débito emitido pela requerida (ID 55883892), que consta os respectivos valores devidos pelo Distrito Federal referente a diferenças decorrente a alteração de lei.
VI – Destaca-se que a inversão probatória é possível à luz da cooperação processual e celeridade – princípio norteador do juizado, visto que os dados de pagamento do servidor são de total gerência do Ente/recorrido e o documento com o detalhamento do débito é produzido de forma unilateral pelo Distrito Federal. Reforça essa afirmação quando o próprio recorrido apresenta contestação ao invés de contrarrazões e traz documento oficial com os respectivos valores, data do débito, natureza (ID 55883907). Assim, a apresentação da declaração do débito com o respectivo valor preenche os requisitos processuais (arts. 319 e 320/CPC).
VII – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retornem os autos à origem para regular processamento.
VIII - Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, em razão de não haver recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
IX – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.